Tribunal: TJBA
Processo: 0301982-31.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301982-31.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: ROSALIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REASSENTAMENTO OU INDENIZAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame
1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda., condenou o Município de Valença ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 42.200,00) e morais (R$ 35.000,00), em razão da demolição de residência da autora para execução de obras de urbanização, sem o devido reassentamento ou pagamento da justa indenização.

II – Questão em discussão
2. A questão consiste em definir: a) se há interesse recursal da empresa que foi excluída da lide por ilegitimidade; b) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória em caso de omissão administrativa continuada; c) se o Município deve responder objetivamente pela demolição de imóvel habitado; d) se é válida a perícia indireta quando o ente público destrói o objeto da prova; e e) se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade.

III – Razões de decidir
3. O recurso da empresa Andrade Galvão padece de ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença acolheu sua preliminar de ilegitimidade passiva, não havendo sucumbência ou proveito jurídico a ser obtido com a reforma; 4. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois, em se tratando de omissão administrativa continuada no dever de prestar auxílio-moradia ou indenização, a lesão renova-se sucessivamente no tempo (trato sucessivo); 5. A responsabilidade civil do Estado em intervenções urbanísticas é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando o nexo entre a obra e o dano habitacional; 6. A tese de insuficiência probatória do Município é inadmissível: ao demolir o imóvel sem prévio levantamento administrativo, a Administração criou a precariedade probatória, incidindo a proibição do
venire contra factum proprium
; 7. A perícia indireta, baseada em documentos emitidos pela própria municipalidade que reconhecem a posse e a área, é metodologia técnica legítima e equidistante; 8. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da perda abrupta do lar e do transcurso de doze anos sem solução habitacional definitiva, violando o núcleo da dignidade da pessoa humana. 9. Valor do dano moral que comporta redução para R$20.000,00 (vinte mil reais).

IV – Dispositivo
9. Recurso da Andrade Galvão Engenharia Ltda. não conhecido. Recurso do Município de Valença conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 6º e art. 37, § 6º; CPC, art. 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.185.474/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 20.05.2010; TJ-BA, Apelação 8000538-57.2016.8.05.0230, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 24.05.2024; TJ-BA, AI 8000915-29.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 05.05.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0301982-31.2017.8.05.0271
, de Valença/BA, em que figuram como Apelantes o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e a
ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA
, e como Apelada,
ROSALIA BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela Andrade Galvão Engenharia Ltda e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Valença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça